Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. MÚTUO. COISA JULGADA. PARCIAL CONHECIMENTO. RÉS INTEGRANTES DE CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA VEXATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece tese contida na apelação que já foi objeto de agravo de instrumento com trânsito em julgado do acórdão que a decidiu.
2. Ainda que não tenha efetuado diretamente o empréstimo objeto da ação revisional, tem legitimidade para integrar o polo passivo a pessoa jurídica que intermediou a transação, por integrar a cadeia de consumo.
3. Configura dano moral os contatos feitos pelas credoras com terceiros, cujos dados foram fornecidos pelo consumidor como referência, para tratar da suposta dívida que ele inadimpliu.
4. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
5. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão da reparação por danos morais e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a redução do valor fixado. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. Precedentes.
6. Recursos das duas primeiras rés parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos. Recurso da terceira ré conhecido e não provido. Recurso da autora prejudicado.